Tribunal: TJMT
Processo: 0005109-65.2017.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0005109-65.2017.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA
APELANTE(S): JEAN CARLOS BOGADO
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Ao intervir, a i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Perlustrando os autos, nota-se que a i. defesa apresentou as razões recursais em favor do réu Jean Carlos Bogado, requerendo, em síntese, a absolvição do crime ameaça; a modificação de regime de cumprimento de pena; bem como, a isenção de custas processuais (Id. 56882475).
Todavia, não consta nos autos as contrarrazões do Ministério Público.
Desta forma, requeiro a intimação do representante do Ministério Público, para no prazo legal apresentar as contrarrazões recursais, conforme artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal.
Cumprida tal formalidade, aguardamos o retorno dos autos para elaboração do parecer.” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 57479993)
De fato, o apelante JEAN CARLOS BOGADO apresentou as razões recursais (ID 56882474/ID 56882475), porém não foi oportunizado ao órgão do Ministério Público em primeiro grau a apresentação de contrarrazões.
Nesse quadro, deve-se assegurar o exercício do contraditório, visto que “a isonomia processual obriga que a parte contrária seja também ouvida, em igualdade de condições” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal, Atlas, 8a ed., p. 43).
Com essas considerações, DETERMINA-SE ao Juízo singular que intime o órgão do Ministério Público em primeiro grau para apresentação de suas contrarrazões no prazo legal (CPP, art. 600, caput).
Após, abra-se nova VISTA à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO